Tribunal: CARF
Processo: 10410.725571/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725571/2013-13
ACÓRDÃO
2101-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEFERINO CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE.
REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA.
Petição que não tem forma e conteúdo de recurso voluntário, nem mesmo
num nível mínimo aceitável, não pode ser conhecida como tal. A
inexistência dos elementos volitivo (vontade de recorrer) e descritivo
(fundamentação e pedido) implica o não conhecimento do recurso, por
falta de regularidade formal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA FASE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
São definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário, o que importa não conhecimento da matéria
não impugnada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725571/2013-13
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110/121) interposto por ZEFERINO CIPRIANO
DE OLIVEIRA FILHO em face do Acórdão no. 03-78.811 (e-fls. 90/96), que julgou a Impugnação
procedente em parte, restabelecendo o montante comprovado nos autos a título de pensão
alimentícia.
Na sua origem, o lançamento resultou da constatação das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 35.306,64. Glosados
pagamentos diversos (e-fls. 26), relativos a Sueli Lopes Gomes (R$ 7.000,00), Anna
Karinne Costa Bandeira (R$ 9.000,00), Edenir Barros de Almeida Bandeira (R$
11.000,00), Fernanda Cunha Argolo (R$ 4.800,00) e Kennadsa Tenório Povoas (R$
3.000,00).
Dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 15.724,56.
No que diz respeito às deduções de despesas médicas, o contribuinte foi intimado a
apresentar a identificação dos beneficiários das despesas médicas e comprovantes de efetivo
pagamento. A glosa referente à pensão alimentícia se deu porque não teria ficado comprovada a
filiação da beneficiária dos valores declarados (Wiara Rejane Oliveira Lemos).
O contribuinte foi cientificado do Lançamento em 28/11/2013 (e-fls. 34) e
apresentou sua impugnação em 30/12/2013 (e-fls. 02/03), acompanhada de documentação,
alegando, em síntese, que discorda da cobrança do crédito tributário.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-78.811 (e-
fls. 90/96), não ementado, que manteve as glosas feitas a título de despesas médicas, tendo em
vista que os recibos apresentados não continham a identificação dos beneficiários dos
tratamentos, nem a comprovação do efetivo pagamento e, como antecipado, considerou
comprovada a dedução de pensão alimentícia, dando provimento parcial à Impugnação
apresentada, refazendo o cálculo do crédito, que passou ao valor de R$ 9.709,33 (principal - e-fls.
121).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725571/2013-13
3
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 11/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 100).
O Recurso Voluntário (e-fls. 110/121) foi interposto em 04/07/2018, conforme carimbo aportado
na primeira folha do recurso, requerendo o cancelamento do débito fiscal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência do resultado do julgamento. Contudo, não atende aos requisitos de
admissibilidade e não pode ser conhecido.
A citada petição não possui conteúdo de Recurso Voluntário. No tocante à forma,
vê-se que ela tem uma estrutura de Recurso Voluntário. Foi dirigida a este Conselho, está
nominada e identificada como recurso, foi identificada com o no do processo corretamente, foi
devidamente assinada e está acompanhada de documento de identificação e cópia do Acórdão
recorrido. A petição foi dividida em tópicos:
I – Dos Fatos
II – Do Direito
II.1 Preliminar
II.2. Mérito
III – Conclusão
Nos fatos, o contribuinte trouxe uma explicação dos lançamentos constantes da
referida Notificação, exatamente como o fez na Impugnação, e na Conclusão, requer o
cancelamento do débito fiscal. Porém, nos demais tópicos nada apresenta.
Assim, no tocante ao conteúdo, verifica-se que o Recurso Voluntário não atacou a
decisão da DRJ, nem mesmo a noticiou. Também não recorreu das glosas com despesas de saúde
mantidas, nem mesmo para reiterar os argumentos apresentados em sede e Impugnação. Não
foram apresentados outros documentos referentes às glosas mantidas. Apesar de o recurso falar
em “comprovantes comprobatórios”, nada foi juntado aos autos.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.633 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725571/2013-13
4
Dito de outra forma, a petição não tem os elementos volitivo (concernente à
manifestação de vontade da parte em recorrer) e descritivo (fundamentos que demonstrariam o
desacerto da decisão da DRJ), não podendo passar pelo juízo de admissibilidade. Em sendo assim,
e muito embora o processo administrativo não se oriente por um rigor exacerbado, vê-se que não
foi atendido o pressuposto extrínseco da regularidade formal, nem mesmo num nível mínimo
aceitável.

2. Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 131
DF CARF MF
Original